Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO GRADATIVA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA TRANSFORMADA EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REDUÇÃO DA JORNADA LABORAL. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO VALOR DA HORA TRABALHADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE No 37.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal, em consonância ao disposto no artigo 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal, decidiu que a concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357, Tema 864).
2. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.
3. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) exprime a inafastável necessidade de observância do “princípio da realidade”, ou primado da realidade, segundo o qual, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo (artigo 22).
3.1. Inexistindo efetiva demonstração de dotação orçamentária específica, inviável a pretensão de implementação de parcela de reajuste embasada na Lei Distrital n. 5.008/2012.
4. De acordo com a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
4.1. Nada obstante a discussão a respeito dos reflexos decorrentes da redução da jornada de trabalho dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, implementada pela Lei Distrital no 5.174/2013, a pretensão de recálculo dos vencimentos com base no valor da hora trabalhada, fundamentada em pretensa violação do princípio da isonomia, encontra óbice na Súmula Vinculante no 37.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.